Tribunal: TJSP
Processo: 2158791-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158791-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente VALTER APARECIDO MARQUESINI e Impetrante JOSE ANTONIO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de
habeas corpus. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158791-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42402
2
Voto 42.402
Habeas Corpus n. 2158791-38.2020.8.26.0000 São José do Rio
Preto
Execução n. 0001188-56.2020.8.26.0154 DEECRIM UR8
Impetrante - José Antonio Fernandes
Paciente
- Valter Aparecido Marquesini
Habeas
Corpus.
Pandemia da COVID-19. Paciente
integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar
Ação
autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da
Justiça Criminal. Conhecimento. Estado de saúde preservado.
Não demonstrada situação excepcional que justifique seja
observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem
denegada.
O ilustre advogado José Antonio Fernandes,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ, Comarca de São José do Rio
Preto - SP, impetra o presente habeas corpus, em favor de Valter
Aparecido Marquesini, visando seja assegurado o cumprimento da
pena privativa de liberdade, em prisão domiciliar, observado o teor da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Sustenta que
o paciente, idoso, acometido de hipertensão arterial, diabetes e
problemas, na próstata, se enquadra no grupo de risco de morte, com
relação à COVID-19. Afirma que o paciente possui residência certa,
cumpre pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, por delito
de disparo de arma de fogo, praticado sob violenta emoção, em
momento de desequilíbrio emocional, não se tratando de pessoa
perigosa. Liminarmente, pleiteia seja assegurada a liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158791-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42402
3
mediante medida cautelar diversa do encarceramento, prevista no
artigo 319, do Código de Processo Penal (fls. 1/10). Acompanham os
documentos de fls. 11/15.
Denegada a liminar, sobreveio pedido de
reconsideração (fls. 22/25), indeferido (fls. 27). A autoridade
impetrada prestou informações (fls. 33/34), acompanhadas da
documentação de fls. 35/43.
A
d.
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
desentranhado o documento de fls. 30/31, opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da
ordem, com recomendação (fls. 45/52).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da
República estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas
corpus é remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do
direito à liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos
no Processo Penal, SP:RT, 1996, p. 345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158791-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42402
4
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso
específico impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade
tenha respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da impetração.
O paciente Valter Aparecido Marquesini cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza quatro anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com término
previsto para o dia 25 de maio de 2024. O lapso para a progressão ao
regime aberto está previsto para o dia 19 de novembro de 2020 (fls.
37/38).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário
e os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de
Justiça, critérios a serem observados para a aplicação das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158791-38.2020.8.26.0000 -Voto no 42402
5
elencadas na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser
adotadas de forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente
seja acometido de hipertensão arterial, diabetes e hiperplasia
prostática, há que ter em conta que não se trata de idoso, vez que
conta cinquenta e oito anos de idade, e vem recebendo tratamento
médico, junto ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, sempre
que necessário. Ademais, não se pode ter como desprovidos de
gravidade concreta os delitos pelos quais o ora paciente cumpre pena
privativa de liberdade.
Assim, em que pese o paciente integre o grupo
de risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do
estado de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra
viável acolher o pedido formulado, na presente impetração, em
qualquer de suas vertentes.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora